Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-44.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001081-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELVIN AGUIAR DE AMORIM RONDON - CPF: 036.796.661-10 (RECORRENTE), RAFAELA KERLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 005.765.511-12 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL NÃO CONTRATADO. RESTITUÍÇÃO EM DOBRO DAS FATURAS PAGAS COM A INCLUSÃO DO REFERIDO PLANO QUE FOREM VENCENDO NO CURSO DO PROCESSO. EXEGESE DO ARTIGO 323 DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor prova a existência de cobrança de plano de telefonia móvel não contratado, embutido em suas faturas mensais e a empresa de telefonia não confirma a regularidade do débito, deve ser restituído em dobro a quantia paga pelo serviço, inclusive aquelas que forem vencendo no curso da ação, nos termos do artigo 323 do CPC.

Ausente à prova de que o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente, uma vez que não apresentou nenhum número de protocolo e/ou reclamação administrativa no Procon, de modo que os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001081-44.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kelvin Aguiar de Amorim Rondon

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que tem a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
OPINO por julgar PROCEDENTE em parte os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
Confirmar
a tutela liminar concedida nos autos;

2 –
Condenar
a parte reclamada ao pagamento, pela reparação do dano material, a importância de R$ 432,28 (Quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos),
já na forma dobrada,
devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”.

O autor, ora recorrente se insurge quanto a sentença pretendendo que seja acrescido os valores que foram cobrados, no decorrer do processo, bem como incluir a indenização pelos danos morais na cobrança.

O caso concreto se refere a cobrança indevida do plano
vivo total família
, a partir de maio/2023 que o autor alega não ter contratado, pois somente adquiriu o plano
vivo selfie básico
, em maio/2022. Assim, pleiteou a devolução em dobro dos valores pagos e indenização pelos danos morais sofridos, além do pedido liminar de suspensão da referida cobrança.

Mencionada tutela de urgência foi concedida no id 213532503, nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
DEFIRO parcialmente
a tutela de urgência pretendida para determinar que a parte promovida:
a)

Proceda
com a suspensão

das cobranças do pacote de serviços denominado VIVO TOTAL FAMÍLIA 3, no prazo de 5 (cinco) dias, até o julgamento final desta ação, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor,
inverto
o ônus da prova.”

Já a empresa reclamada, alega que os valores foram legitimamente contratados, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Pois bem. O Autor confirma que além do plano de telefonia regularmente contratado, qual seja,
plano vivo Selfie Basico
, estava sendo cobrado também pelo plano
vivo família total 3
.

Registro que a empresa reclamada não impugnou especificamente a referida cobrança, pois somente argumenta que o único plano cobrado foi o contratado, mas pelos documentos apresentados pelo autor, houve cobrança adicional não pactuada, conforme se segue:

Portanto, a sentença não merece reparos quanto a necessidade de se devolver em dobro os valores irregularmente cobrados.

Por outro lado, merece reforma a sentença quanto ao valor fixado a título de dano material, de R$ 432,28. Conforme o autor informou nos autos, a requerida permanece cobrando o plano
vivo total família 3
, mesmo com a ordem judicial determinando a sua suspensão.

O artigo 323 do CPC determina que:
“Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Logo, devem ser incluídas em eventual cumprimento de sentença, todas as faturas pagas em que a empresa cobrou o plano já considerado indevido.

No tocante ao dano moral, o mero descumprimento contratual, por si só não é suficiente para emergir o direito a indenização desta natureza, ainda mais quando não restar demonstrado que o consumidor tentou solucionar o problema administrativamente pois não apresentou nenhum número de protocolo e/ou reclamação administrativa no Procon.

Assim, embora o fato narrado cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

Quanto a obrigação de fazer, já houve decisão concedendo a tutela de urgência e por isso, a astreinte deverá ser cobrada em eventual cumprimento de sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para que seja incluído no cumprimento de sentença, todas as faturas pagas em que houve a cobrança do plano
vivo família total 3
, até o trânsito em julgado dessa decisão, o qual deverá ser restituído em dobro, acrescido dos encargos moratórios, conforme determinado na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024